Tribunal: TJMT
Processo: 1024967-46.2022.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024967-46.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CARLA ADRIANA INOCENCIO DE MATOS - CPF: 017.277.911-18 (ADVOGADO), ISAIAS BATISTA BORGES - CPF: 099.329.251-87 (EMBARGANTE), MARLUCE RIBEIRO LIMA - CPF: 522.603.211-00 (EMBARGANTE), ISAIAS BATISTA BORGES - CPF: 099.329.251-87 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE ISAIAS BATISTA BORGES (EMBARGANTE), MARLUCE RIBEIRO LIMA - CPF: 522.603.211-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), DAIANA MALHEIROS DE MOURA - CPF: 947.494.420-20 (ADVOGADO), JUÍZO DA 2ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (EMBARGADO), MARIA DE FATIMA PEREIRA - CPF: 003.152.881-32 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO HENRIQUE PEREIRA BORGES - CPF: 065.852.281-70 (TERCEIRO INTERESSADO), M. J. P. B. - CPF: 070.310.131-51 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DIONISIO BERTONI - CPF: 135.474.029-72 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANA DELMUT BORGES - CPF: 024.664.051-05 (TERCEIRO INTERESSADO), GLEISON NANTES BORGES - CPF: 615.078.811-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MILENE DELMUT BORGES - CPF: 711.211.101-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MARAISA DELMUT BORGES - CPF: 711.427.541-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA FERNANDA LIMA BORGES - CPF: 055.195.801-46 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS CARDOSO DE OLIVEIRA - CPF: 062.757.471-88 (ADVOGADO), LUIS FILIPE OLIVEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 614.651.001-72 (ADVOGADO), ALESSANDRA CARDOSO DE OLIVEIRA - CPF: 630.570.851-72 (ADVOGADO), PAULO JOSE CANEVAZZI DA SILVA - CPF: 702.862.801-91 (ADVOGADO), CARLA ADRIANA INOCENCIO DE MATOS - CPF: 017.277.911-18 (ADVOGADO), DAIANA MALHEIROS DE MOURA - CPF: 947.494.420-20 (ADVOGADO), CARLA ADRIANA INOCENCIO DE MATOS - CPF: 017.277.911-18 (ADVOGADO), DAIANA MALHEIROS DE MOURA - CPF: 947.494.420-20 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ISAIAS BATISTA BORGES (EMBARGADO), JUÍZO DA 2ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (EMBARGANTE), LUCIANA DELMUT BORGES (EMBARGANTE), LUCAS CARDOSO DE OLIVEIRA - CPF: 062.757.471-88 (ADVOGADO), LUIS FILIPE OLIVEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 614.651.001-72 (ADVOGADO), ALESSANDRA CARDOSO DE OLIVEIRA - CPF: 630.570.851-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE - PREQUESTIONAMENTO – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração não podem ser usados como meio de revisitação da lide, não servindo como mero veículo de prequestionamento e só revestem caráter infringente quando, existindo de fato, erro material, omissão ou contradição no acórdão, a correção dessa omissão e contradição implicarem, como consequência, modificação do julgamento, o que não é o caso dos autos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N.
1024967-46.2022.8.11.0000

EMBARGANTES: LUCIANA DELMUT BORGES, MILENE DELMUT BORGES, MARAISA DELMUT BORGES e GLEISON NANTES BORGES

EMBARGADO:
ESPÓLIO DE ISAIAS BATISTA BORGES

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por
LUCIANA DELMUT BORGES, MILENE DELMUT BORGES, MARAISA DELMUT BORGES e GLEISON NANTES BORGES
para suprir omissão em acórdão de provimento do agravo de instrumento de mesmo número interposto pelo
ESPÓLIO DE ISAIAS BATISTA BORGES
,
cuja ementa restou assim redigida:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - INVENTÁRIO E PARTILHA – AUTORIZAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO DO DINHEIRO ORIUNDO DA VENDA DOS PRODUTOS PARA CUSTEAR AS DESPESAS DO ESPÓLIO – DEVER DO INVENTARIANTE (ART. 995, III, DO CPC) - POSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO MESMO DIANTE DA INSURGÊNCIA DE UM DOS HERDEIROS, PORQUANTO SE TRATAR DE MEDIDA SUJEITA A PRESTAÇÃO DE CONTAS (ART. 992, III, DO CPC) - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

“1. (...) Cabível o deferimento de expedição de alvará para levantamento de quantia depositada em conta judicial, a fim de cobrir despesas de manutenção dos bens objeto do inventário custeadas pela inventariante, pois que dívidas do Espólio. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.”
( Agravo de Instrumento Nº 70034349399, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: José Conrado Kurtz de Souza, Julgado em 31/05/2010). 2. Agravo provido. (TJPR - 12ª C.Cível - AI - 1302327-1 - Curitiba - Rel.: Luciano Carrasco Falavinha Souza - Unânime - - J. 18.11.2015).”

Os embargantes alegam, em síntese, que
“resta demonstrado que o acórdão de Id. 170638169 é totalmente omisso aos fatos e direitos elencados pelos Agravados no tópico anterior e confirmados pelo Ministério Público, sendo que a decisão sequer cita qualquer fundamento contra os direitos elencados pelos Agravados.”

Em contrarrazão o embargado requer a rejeição dos embargos, com a aplicação de multa.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Os embargos de declaração podem ser opostos a qualquer decisão judicial, diante de sua função de proporcionar uma tutela adequada aos litigantes, quando presente alguma das hipóteses do art. 1022 do novo Código de Processo Civil.

Sobre as alegações dos embargantes, fica evidente que as suas intenções não é suprir qualquer omissão ou contradição, mas mera irresignação e tentativa de reapreciação da matéria já julgada, pela inconformidade com o julgamento que lhe foi desfavorável, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração.

Nesse sentido, este Tribunal já decidiu:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE - EMBARGOS DESPROVIDOS. As funções dos embargos de declaração são apenas de afastar do acórdão qualquer omissão, contradição ou obscuridade necessária para a solução da lide, não se prestando à reapreciação de prova, tão pouco para novo julgamento da causa.
(ED 86931/2018, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Rel. Desa. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, Julgado em 12/12/2018, Publicado no DJE 18/12/2018).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - VÍCIOS INEXISTENTES – REAPRECIAÇÃO DE PROVA – LIVRE CONVENCIMENTO - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS. Sendo a alegação de contradição no v. acórdão mera resignação e

tentativa de reapreciação da matéria já julgada, em face da inconformidade do embargante com a decisão desfavorável, mostra-se inadmissível nos embargos de declaração.
(ED 63025/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Rel. Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Julgado em 10/12/2018, Publicado no DJE 13/12/2018)

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça não destoa:

“Não pode ser conhecido recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de reintegração – não de substituição”.
(STJ – 1ª Turma, Resp 15774-0-SP, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros- não conheceram).

O v. acórdão embargado não contém vícios do art. 1022, do novo CPC, pois apreciou os pedidos e os fundamentos, porém de forma contrária ao entendimento do embargante, o que não configura qualquer ilegalidade a ser sanada:

“Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
ESPÓLIO DE ISAIAS BATISTA BORGES
em face de decisão proferida pelo MM. Juiz da 2ª Vara de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis.

O presente recurso comporta acolhimento.

Isso porque, não obstante a irresignação de alguns herdeiros,
não há qualquer justificativa relevante capaz de possibilitar o indeferimento do pedido, vez que à inventariante incumbe o ônus de bem cuidar dos bens do
espólio, sob pena de destituição do encargo nas hipóteses do art. 995
, do
CPC
, que prevê em seu rol, dentre outros, os deveres de prestação de contas (inciso I) e o de evitar a deterioração, dano ou dilapidação de seus bens (inciso III).

Da mesma forma, cabe a inventariante
o ônus de pagar dívidas do espólio e até mesmo destinar valores para conservação e melhoramento de seus bens, naturalmente mediante autorização judicial.

Neste sentido, invoco a lição de ANTONIO CARLOS MARCATO:

“
Como sabido, o patrimônio do devedor responde pelo cumprimento de suas obrigações, e, sendo falecido, essa responsabilidade é transferida à herança. Acontece, porém, que após partilhado o acervo hereditário os herdeiros só responderão por tais dívidas até a força do respectivo quinhão hereditário, razão pela qual o estatuto processual fixa o momento de pagamento daquelas antes da partilha (art. 1017, caput)”

A propósito:

CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INVENTÁRIO. LEVANTAMENTO DE VALORES. PRÉVIA OITIVA DOS HERDEIROS INTERESSADOS. DISPENSA. POSSIBILIDADE. LIMITE DE VALOR. 1. Inventário distribuído em 11.05.2009, do qual foi extraído o presente recurso especial, concluso ao Gabinete em 12.12.2012. 2. Cinge-se a controvérsia em definir se o juiz pode permitir o levantamento de valores, pelo inventariante, para pagamento de dívidas e realização de despesas para conservação e melhoramento do patrimônio inventariado, sem a prévia oitiva dos herdeiros interessados. 3. É imperiosa a adequada ponderação entre a necessidade de oitiva dos herdeiros imposta por lei e a própria eficiência da administração dos bens do espólio. 4. O juiz pode, excepcionalmente, permitir o levantamento, pelo inventariante, de valores para pagamento de dívidas do espólio e realização de despesas para conservação e melhoramento do patrimônio inventariado, sempre condicionado à autorização judicial, dispensada a prévia oitiva dos herdeiros interessados, desde que as ações pretendidas pelo inventariante, por sua própria natureza ou importância, não recomendem essa manifestação e desde que seja obedecido um limite a ser fixado conforme às situações do caso concreto. 5. Tendo em vista o patrimônio inventariado, composto de fazendas que somam área considerável, tem-se por sensata a fixação do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) como limite máximo para pagamentos ou despesas realizadas pelo inventariante sem que haja oitiva dos herdeiros. 6. Recurso especial parcialmente provido.
( REsp 1358430/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/06/2014, DJe 17/06/2014).

ROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. LEVANTAMENTO DE VALORES. DESPESAS DO ESPÓLIO. DESTINAÇÃO DIVERSA. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. A insuficiência de elementos que convençam da alegação de utilização indevida pela inventariante de valores liberados pelo juízo a pretexto de pagamento de dívidas do espólio induz à confirmação da decisão que autorizou o levantamento, sujeitando-o à necessária prestação de contas. 2. Recurso não provido.
(Acórdão n.422613, 20090020144081AGI, Relator: CRUZ MACEDO, 4ª Turma Cível, Data de Julgamento: 05/05/2010, Publicado no DJE: 19/05/2010. Pág.: 82).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE ALVARÁ JUDICIAL PARA LEVANTAMENTO DE VALORES COM A FINALIDADE DE QUITAR DESPESAS DO PRÓPRIO ESPÓLIO. DECISÃO QUE INDEFERE A LIBERAÇÃO DO ALVARÁ. POSSIBILIDADE DE LEVANTAMENTO DE VALORES, DESDE QUE CONDICIONADA À PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEVER DA INVENTARIANTE DE QUITAR AS DÍVIDAS DO ESPÓLIO. INTELIGÊNCIA DO ART. 992, III, DO CPC. RECURSO PROVIDO.
(TJPR - 12ª C.Cível - AI - 963417-3 - Curitiba - Rel.: Everton Luiz Penter Correa - Unânime - J. 07.08.2013)

Outrossim, é de se ressaltar que estará ainda sujeita a prestação de contas, sob pena de, como dito anteriormente, ser destituída do encargo, nos termos do art.
995
, I, do
CPC
.

Isto posto, DOU PROVIMENTO AO RECURSO.”

O prequestionamento, por sua vez, somente é cabível na existência de vícios, o que não ocorre no caso em apreço.

“
(...) Os embargos de declaração não podem ser usados como meio de revisitação da lide. Não servem como mero veículo de prequestionamento e só revestem caráter infringente quando, existindo de fato, omissão ou contradição no acórdão, a correção dessa omissão e contradição implicarem, como consequência, modificação do julgamento (...)
” (EDcl no REsp 853.939/RJ; 1° T.; Rel. Min. José Delgado;
in

www.stj.jus.br
).

Com essas considerações, rejeito os embargos.

Todavia, não entendo ser o caso de aplicação de multa, como pretendido pelo embargado, diante do não preenchimento dos requisitos exigidos para tal fim.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2023